Tribunal: TJSP
Processo: 2238377-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de redução de penhora e homologou o valor da avaliação do imóvel penhorado realizada pelo perito. Inconformismo do executado. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. Bem imóvel penhorado que restou avaliado em valor superior ao do débito atualizado. Circunstância que, por si só, não representa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de redução de penhora e homologou o valor da avaliação do imóvel penhorado realizada pelo perito. Inconformismo do executado. Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. Bem imóvel penhorado que restou avaliado em valor superior ao do débito atualizado. Circunstância que, por si só, não representa excesso. Possibilidade de restituição dos valores que sobejarem ao leilão. Ausência do risco de prejuízo irreparável. Execução que se realiza no interesse do credor. Princípio da menor onerosidade que não implica em aniquilação da força executiva conferida pela legislação processual. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238377-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante VAGNER
CESAR ORTELAN, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238377-61.2019.8.26.0000 -Voto no 20910
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que indeferiu pedido de redução de penhora e
homologou o valor da avaliação do imóvel penhorado realizada
pelo perito. Inconformismo do executado. Pretensão de reforma da
decisão. Sem razão. Bem imóvel penhorado que restou avaliado
em valor superior ao do débito atualizado. Circunstância que, por
si só, não representa excesso. Possibilidade de restituição dos
valores que sobejarem ao leilão. Ausência do risco de prejuízo
irreparável. Execução que se realiza no interesse do credor.
Princípio da menor onerosidade que não implica em aniquilação
da força executiva conferida pela legislação processual. Agravo
desprovido.
VOTO no 20910
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vagner
Cesar Ortelan contra a r. decisão interlocutória (fls. 321/322 do processo,
digitalizada a fls. 16/17) que, em ação de execução de título extrajudicial,
indeferiu o pedido de redução de penhora e homologou o valor da avaliação do
imóvel penhorado realizada pelo perito.
Irresignado, sustenta o executado, em resumo, que o
imóvel penhorado foi avaliado, em sua totalidade (área de 15 alqueires), pela
importância de R$ 980.000,00, conforme laudo de avaliação juntado no
processo de origem (fls. 280/307). O valor do crédito, por sua vez, não supera
R$ 340.000,00. Assim, requereu a redução da penhora para a área de 8,00
alqueires, totalizando a quantia de R$ 522.666,67, portanto, com sobra de
valor. Contudo, o pedido foi indeferido. Por isso recorre. Alega o agravante
que manter essa decisão, quando o CPC autoriza a redução da penhora em
seu artigo 872, inciso II, lhe causará enormes prejuízos, vez que o imóvel
possui valor muito superior ao débito, caracterizando uma evidente
desproporção entre o bem penhorado e o valor atualizado da execução.
Ademais, aduz o recorrente que a divisão cômoda do imóvel é possível, pois é
composto de 36,30 hectares e a fração mínima de parcelamento estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238377-61.2019.8.26.0000 -Voto no 20910
3
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA é de 3,00
hectares, conforme documento juntado no feito. Afirma, ainda, o agravante,
que o agravado, na planilha de cálculos que apresentou, contabiliza juros com
taxa não contratada. Contudo esta será objeto de impugnação futura. Pugna
pela atribuição de efeito antecipatório recursal e, ao final o provimento do
recurso.
Foi atribuído parcial efeito suspensivo ao recurso para que
o feito prossiga, mas não se expeça carta de arrematação ou adjudicação até
decisão deste agravo (fls. 381/382).
Contraminuta apresentada a fls. 388/391 pleiteando pela
manutenção do decidido.
FUNDAMENTAÇÃO:
Em que pesem os argumentos do recorrente, a r. decisão
agravada não merece reforma.
Insurge-se o agravante em face da decisão que, em ação
de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de redução de penhora
e homologou o valor da avaliação do imóvel penhorado realizada pelo perito.
Com efeito, o valor do bem imóvel penhorado restou
avaliado em montante que supera o crédito atualizado do Banco exequente,
ora agravado.
Em que pesem as alegações do agravante, denota-se que
o fato de o valor do bem penhorado ser superior ao débito exequendo, não
representa, por si só, excesso de execução. Isso porque há a possibilidade de
restituição ao agravante do valor que exceder ao crédito, após o leilão,
situação que afasta o risco de prejuízo irreparável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238377-61.2019.8.26.0000 -Voto no 20910
4
Nesse sentido, seguem julgados deste Tribunal:
Agravo de instrumento Execução Pedido de redução da
penhora
Indeferimento
Bem imóvel constrito
avaliado em valor superior ao do débito atualizado
Circunstância que, por si só, não representa
excesso
Possibilidade de restituição dos valores
que sobejarem ao leilão
Ausência do risco de
prejuízo irreparável - Possível alienação do bem por
valor menor ao da avaliação, o que se verifica pela praxe
forense - Bem ofertado em garantia que não pressupõe
simples e rápida alienação - Execução que se realiza no
interesse do credor - Princípio da menor onerosidade,
conquanto mereça reconhecimento, não se sobrepõe às
garantias
conferidas
ao
exequente
pela
legislação
processual - Decisão mantida Recurso improvido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2174811-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco
Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de General Salgado - Vara Única; Data do
Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019
não destacado no original).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Penhora sobre imóvel de propriedade da
devedora
Alegação de excesso de execução não
configurada Imóvel avaliado por valor superior ao
débito que não configura excesso de penhora

Divisão cômoda e legal do imóvel não verificada Não
evidenciado prejuízo da executada que será a
destinatária do valor remanescente - Decisão mantida
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2012884-66.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Daniela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238377-61.2019.8.26.0000 -Voto no 20910
5
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Estrela D'Oeste - 1a Vara; Data do
Julgamento: 28/04/2014; Data de Registro: 14/06/2019
não destacado no original).
Por sua vez, vale observar, ainda, a possibilidade de
alienação do bem por montante inferior ao da avaliação, o que se verifica pela
praxe forense.
Igualmente já decidiu este Tribunal:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Alegação de
excesso de penhora. Pretensão recursal voltada à
redução da penhora aos bens imóveis cujos valores
sejam alegadamente suficientes para a satisfação da
dívida. Inadmissibilidade. Hipótese em que a praxe
forense evidencia que os imóveis levados a leilões
judiciais nunca são arrematados por seu valor de
avaliação. Consideração de que o valor atualizado do
débito é superior ao valor do produto das arrematações já
realizadas. Decisão mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2044961-65.2018.8.26.0000; Relator (a): João Camillo
de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
16/07/2018;
Data
de
Registro:
16/07/2018 não destacado no original).
Ademais, consigna-se que a execução realizar-se-á no
interesse do credor, conforme previsto no artigo 797 CPC e o princípio da
menor onerosidade não implica em aniquilação da força executiva conferida
pela legislação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238377-61.2019.8.26.0000 -Voto no 20910
6
Além disso, assim como observado pela decisão agravada
(fls. 16/17), o agravante responde por diversas outras execuções distribuídas
na mesma Comarca, inclusive entre as mesmas partes. Sendo assim, nada
obsta, então, seja o saldo obtido com eventual alienação utilizado para
satisfazer também tantos outros débitos.
Deste modo, é caso de se manter a penhora, na forma
determinada.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pelo NÃO PROVIMENTO do agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)